Tribunal: TJMT
Processo: 1020124-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020124-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEANDRA CRISTINA SOARES TEIXEIRA - CPF: 165.233.358-44 (ADVOGADO), TRANSVERDE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 13.321.991/0001-56 (AGRAVADO), SCANIA LATIN AMERICA LTDA - CNPJ: 59.104.901/0001-76 (AGRAVANTE), ROTA OESTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.549.753/0004-66 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – TESE NÃO ANALISADA PELO JULGADOR SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PREFACIAL NÃO CONHECIDA – PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO – AUTOMÓVEL CLONADO – IMPROPRIEDADE PARA O USO – ORDENADA A SUBSTITUIÇÃO DO BEM – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não merece ser conhecida a preliminar que não foi suscitada decisão recorrida, sob pena supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

É aplicável o Código de Defesa do Consumidor porque, embora a Agravada seja pessoa jurídica exploradora de atividade econômica, incide na espécie a teoria finalista mitigada, porque os elementos dos autos revelam desequilíbrio entre as partes, visto a vulnerabilidade da Recorrida em relação à capacidade técnica e informacional para obter esclarecimentos quanto à situação do veículo clonado.

Na hipótese, a Agravante não demonstrou ter procurado meios de solucionar o problema da Agravada, que tem encontrado dificuldades para finalizar o processo de emplacamento do veículo, tornando-o impróprio para o uso, além de causar prejuízos à Agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
SCANIA LATIN AMÉRICA LTDA
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Multa c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
n.o 1006362-48.2021.8.11.0045, deferiu o pedido liminar formulado pela
TRANSVERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA. - ME
, e determinou que a Agravante e a Rota Oeste Veículos LTDA. substituam o veículo descrito na inicial por outro com as mesmas características, modelo, marca, cor, ano e 0km, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a Recorrente afirma, em preliminar, que pela a legislação vigente, por ser fabricante, a única obrigação da Agravante é a entrega da carta/laudo, cujo documento atesta a originalidade do caminhão, para formalizar a regularização do veículo no DETRAN, o que já foi feito. Diante disso, assegura ser parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo.

Alega, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o veículo é utilizado para atividade empresarial da Agravada, de modo que não é destinatária final do produto ou serviço adquirido.

No mérito, sustenta que durante o período de processamento do emplacamento, de 20/04/2021 a 20/05/2021, terceiro de má-fé teria utilizado as informações contidas na base de dados do DENATRAN e promovido, de forma ilícita, o emplacamento de outro caminhão no DETRAN na Comarca de Teresópolis/RJ.

Ressalta que foi a ação criminosa de terceiro que impossibilitou o emplacamento do veículo pela Agravada, não havendo que falar em conduta desonrosa da Agravante, já que não deu causa ao óbice criado para finalizar o processo de emplacamento.

Assevera que permitiu que a Agravada utilizasse o pátio localizado ao lado da fábrica para guardar o caminhão por 30 (trinta) dias, sem custo algum, de modo que não assiste razão quando alega que está pagando aluguel para guardar o veículo. Segue argumentando que promoveu todos os atos para solução do problema.

Pondera que, após a emissão da nota fiscal, a Agravante não tem legitimidade para exigir regularização do caminhão no DETRAN, mas tão somente o proprietário do veículo, que no caso é a Agravada.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requereu o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 108663489).

O Agravado foi intimado para contraminutar o recurso; contudo, manifestou informando que a Agravante substituiu o veículo objeto da demanda (ID. 127701660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

A Agravante afirma que, pela legislação vigente, a única obrigação que lhe compete é a entrega da "Carta Laudo", cujo documento atesta a originalidade do caminhão para a regularização do veículo no DETRAN, o que já foi feito. Diante disso, assegura ser parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo.

É cediço que o Recurso de Agravo de Instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria discutida na decisão objurgada. Por este motivo, os temas não abordados na decisão recorrida não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, em que pese aos argumentos da Agravante, não cabe a análise da preliminar nesta via porque, ainda que alegada na Contestação, não foi enfrentada pela Juíza de primeiro grau. Aliás, a prefacial não foi objeto da decisão objurgada e, portanto, há óbice para ser conhecida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Com essas considerações,
não conheço da preliminar aduzida pela Recorrente.

VOTO PRELIMINAR (INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR)

A Agravante afirma, em preliminar, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o veículo é utilizado para atividade empresarial da Agravada, de modo que não é destinatária final do produto ou serviço adquirido.

O Código de Defesa do Consumidor dispõe em seu art. 2.o, que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final; no entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado referido conceito quando está comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO PARTE REQUERIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada).
1.1. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias quanto à aplicabilidade do CDC ao caso, demanda o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Incide a Súmula 284/STF quando a parte não particulariza o parágrafo/inciso/alínea sobre o qual recairia a ofensa ao dispositivo de lei federal indicado no recurso. 3. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF, aplicável por analogia. 4. O reexame da distribuição do ônus probatório realizado na origem implica na incursão do acervo fático-probatório dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1751595/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021 – sem destaque no original).

Desse modo, a teoria finalista mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça tem ampliado o conceito de consumidor, de modo a incluir as pessoas físicas e jurídicas que, embora não sejam destinatárias finais dos produtos e serviços, estejam em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.

Na hipótese, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor porque, embora a Agravada seja pessoa jurídica exploradora de atividade econômica, incide na espécie a teoria finalista mitigada, pois os elementos dos autos revelam desequilíbrio entre as partes, visto a vulnerabilidade da Recorrida em relação à capacidade técnica para obter esclarecimentos quanto à situação do veículo clonado.

Logo, é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada
.

VOTO

MÉRITO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravante
TRANSVERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA. - ME
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Multa c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
n.o 1006362-48.2021.8.11.0045 em face de
SCANIA LATIN AMÉRICA LTDA
e
ROTA OESTE VEÍCULOS LTDA
.

Ao que conta nos autos, a Agravada Transverde Transporte Rodoviário de Cargas LTDA. – ME adquiriu o veículo “Caminhão Trator Semirreboque, modelo R540 A6X4, marca Scania, ano/modelo 2021/2021”, em 20/04/2021, da Requerida Rota Oeste Veículos LTDA., pelo valor de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), por meio de financiamento.

Na ocasião do emplacamento do veículo, a Agravada foi surpreendida com a informação da existência de outro veículo com as mesmas características, cujo emplacamento ocorreu no município de Teresópolis/RJ.

A Agravada entrou em contato com a concessionária e a fabricante para solucionar o problema de forma amigável; no entanto, não obteve resposta.

Assim, ajuizou a demanda e requereu, liminarmente, a substituição do veículo por outro com as mesmas características ou, ainda, que as Requeridas regularizassem todas as características (renavam, chassi, motor etc.) do bem, a fim de viabilizar o emplacamento. Diante disso, a Juíza singular deferiu a medida liminar e determinou que as Requeridas substituam o veículo por outro da mesma espécie e modelo.

Em face dessa decisão a Agravante interpôs este recurso.

Convém ressaltar que o recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Com efeito, em que pese aos argumentos aduzidos pela Agravante, ao menos neste momento inicial, não sobressaem verossimilhança em suas alegações. Pelo contrário, a Agravante não juntou qualquer elemento que atestasse a veracidade de suas arguições.

De início, ressalto que é dever da fabricante assegurar que o consumidor possa, após adquirir o produto, dele fazer uso regularmente.

Além disso, pelo que consta destes autos, aparentemente, a empresa Apelante, embora tenha recebido o pagamento integral (ID. 64894652), não tomou as providências necessárias para evitar que o veículo adquirido pela Agravada fosse “clonado”. Dessa forma, a Recorrida encontra-se impedida de emplacar e usar o bem em virtude de provável displicência da empresa fabricante.

Ademais, pelo menos por ora, não há provas claras de que a Agravante buscou meios de solucionar o problema da Agravada, assim, a impossibilidade do emplacamento torna o veículo impróprio para o uso e, sem sombra de dúvidas, causa diversos prejuízos à Agravada. Nessa toada, até que prove o contrário, quem está sofrendo as consequências da inutilização do caminhão é a Agravada.

Ressalto que a Agravante não demonstrou, de forma segura, o perigo de dano concreto consistente na manutenção da decisão objurgada, não sendo razoável a afirmação de que não dispõe de caminhão em suas dependências, sem a devida comprovação do alegado.

Ao contrário, o perigo consubstancia-se no fato de a Agravada pagar pelo veículo e não poder utilizá-lo em sua atividade comercial, haja vista a inviabilidade de promover o emplacamento. Nessa perspectiva, se a Agravante não demonstra, de forma inconteste, a verossimilhança de suas alegações, tampouco o perigo de dano concreto ou o risco útil do processo, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

A propósito, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – VÍCIO DO PRODUTO – SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Restando demonstrado que o veículo adquirido pela parte autora apresenta vícios que o tornam impróprio para a sua finalidade, mostra-se adequado o deferimento da tutela antecipada, para que proceda a sua substituição por outro de características semelhantes, mas em perfeitas condições de uso, pedido este coincide com o direito na norma citada (art. 18, § 1.°, inc. I do CDC)
(TJ-MG – AI: 10000210583407001, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 02/09/2021, 13.a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2021).

Portanto, se não há prova de alguma excludente da responsabilidade da Agravante, entendo que não merece reparo a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência, a qual determinou a substituição do veículo adquirido pelos autores por outro de igual ano, modelo, qualidade e características.

Por outro lado, quanto ao local de permanência do veículo, conforme relatado, a Agravante afirma que forneceu o espaço, ao lado do pátio da fábrica, de propriedade da empresa concessionária CODEMA, para que a Agravada deixasse o veículo sem custo algum e, por isso, não há falar em prejuízo. No entanto, a Agravante não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório de que o caminhão permaneceu no pátio alegado.

Em contrapartida, a Agravada noticiou no ID. 69643590 (ação principal) que o veículo está parado, desde a data de sua aquisição (20/04/2021), no pátio da empresa ABC CARGAS, tendo juntado como prova o laudo DEKRA que descreve a vistoria ocorreu nesse espaço, bem como, comprovante de transferência no valor de R$ 1.531,01 (um mil, quinhentos e trinta e um reais e um centavo), em 16/06/2021, destinado a empresa ABC Cargas (ID. 69644605 – ação principal).

Em outras palavras, além de a Agravada não poder utilizar o veículo em sua atividade comercial, necessita cobrir os custos do aluguel do pátio onde se encontra o caminhão, que não é o pátio da empresa Agravante.

Nesse contexto, a decisão objurgada não merece reparos.

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
da preliminar de ilegitimidade passiva e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022